Tribunal: STF
Processo: RE 86253
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- Desapropriação. Pretendido erro de cálculo, em desfavor da expropriante. Inexistência de ofensa ao art. 153, § 22, da Constituição Federal, que se refere à garantia de justa indenização a favor de brasileiros e estrangeiros residentes no País. - Recurso não conhecido.